Tribunal: STF
Processo: HC 153411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. A questão relativa ao regime inicial fixado para cumprimento da pena não foi apreciada pelo Tribunal estadual. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.